Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE CNH. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial e o condenou ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora.
2. Alega o recorrente em suas razões que a sentença proferida merece reforma porque não indicou de forma específica qual fato teria atingido os direitos de personalidade da autora. Afirma que não há provas da desídia ou do descuido do Poder Público, mas pequenas dificuldades operacionais que não são suficientes para gerar o direito de indenização por danos morais à parte autora. Disse que não houve atraso prolongado [na entrega do documento da autora], mas somente de alguns dias, e que a parte autora não narrou nada de forma específica que possa ter causado ofensa aos seus direitos de personalidade. Requer o provimento do recurso para que os pedidos deduzidos pela autora sejam julgados improcedentes, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização para o importe de R$ 1.000,00.
3. Recurso próprio (ID. 50359266), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 50359269).
4. Trata-se na origem de pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega da carteira nacional de habilitação à parte autora. A inicial narra que a autora realizou o processo exigido para obter o direito de dirigir, tendo logrado receber a permissão provisória, emitida em 27/06/2021, com o prazo de validade de um ano. Afirma que realizou o pagamento da taxa do Detran para receber a carteira de habilitação definitiva; que o prazo fixado para recebimento do documento é de 20 dias a contar da confirmação do pagamento do serviço no sistema informativo do Detran/DF; que o documento é enviado exclusivamente via correios para o endereço cadastrado junto ao Detran/DF; que, passados mais de 30 dias, findou o prazo para continuar dirigindo com a CNH provisória, contudo, a autora não recebeu o documento; que procurou o Detran/DF, contudo não obteve uma resposta satisfatória, somente a informação de que a CNH seria enviada; que passados mais de oito meses do pagamento da taxa, em 23/03/2023, foi pessoalmente ao órgão em busca de uma solução definitiva. Na oportunidade obteve a informação de que por um erro exclusivo do próprio Detran, o processo de mudança da CNH da autora de provisória para definitiva foi excluído do sistema e por esta razão não teria recebido o documento. Assevera que, então, o atendente do órgão refez o processo e informou que a parte receberia sua CNH definitiva no prazo de 20 dias, fornecendo uma nova autorização para direção somente no Distrito Federal; que, até a propositura da ação ainda não havia recebido o documento. Sustenta que aguarda há quase um ano o recebimento de sua carteira de habilitação definitiva; que tem passado por transtornos, aborrecimentos, sofrimentos, humilhações e desgastes imensuráveis em razão da irresponsabilidade e ineficiência na prestação do serviço do réu; que por culpa exclusiva do réu deixou de receber sua carteira de habilitação e teve obstado seu direito de dirigir, o que causou abalos à sua psique. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00. A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 à autora (ID. 50359264).
5. Da análise do que consta dos autos, verifica-se que a carteira de habilitação provisória da autora perdeu a validade em 21/06/2022 (ID. 50358250), a autora realizou o procedimento necessário para receber sua carteira de habilitação definitiva, pagando a taxa cobrada pelo órgão para emissão do documento em 27/06/2022 (ID. 50358251), contudo, de acordo com a informação do próprio réu o documento somente foi emitido e enviado aos correios para entrega no endereço da autora em 28/04/2023 (ID. 50359260, p. 3), após a parte ter apresentado reclamação via telefônica (ID. 50358252) e ter comparecido pessoalmente ao órgão (ID. 50359259, p. 2).
6. Em sede de contestação, o réu se limitou a afirmar que tem tido algumas dificuldades na área de tecnologia, contudo possui um dos aplicativos e portais mais modernos do pais; que não houve desídia, descaso ou dolo do órgão, só dificuldades operacionais que percentualmente, considerando o atendimento de mais de três milhões de usuários, representam muito pouco. 6.1. Evidenciada, portanto, a falha na prestação do serviço.
7. A Constituição Federal dispõe em seu art. 37°, § 6°, que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
8. Desse modo, patente que a ausência de motivo justo para o atraso na emissão e entrega do documento da parte autora pelo período de mais de nove meses, aliada às diligências realizadas pela recorrida junto ao órgão e a incerteza acerca do recebimento de seu documento, extrapolam o mero dissabor, violando os direitos de personalidade da parte, de modo a afetar diretamente sua dignidade, o que gera direito à indenização por dano moral, na forma prevista no artigo 5o, incisos V e X, da CF/88, c/c artigo 6o, inciso VI, do CDC. Precedentes: (Acórdão 1607449, 07122650720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1434292, 07554798220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1346144, 07431888420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Por outro lado, tenho que o quantum fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) pelo Juízo a quo é excessivo, razão pela qual deve ser reduzido. 9.1. Desse modo, tendo em vista as circunstâncias que envolvem o fato, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, a gravidade objetiva do dano moral e as suas consequências, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende devidamente aos critérios doutrinários e jurisprudenciais, além da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ocasionar ao enriquecimento sem causa da ofendida e o empobrecimento do causador do dano, cumprindo adequadamente a função compensatória da condenação. Precedente: (Acórdão 1682173, 07151768320228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
11. Sem condenação em custas em razão da isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.